Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em transferir débitos tributários e não tributários incidentes no veículo alienado. Recurso do autor em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Ademais, o objeto da discussão não envolve nenhuma das hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei Federal 9.494/1997, pelo que não cabe a imposição do efeito suspensivo ao recurso. Preliminar que se rejeita. 4 – Preliminar. O IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, que trata do tema relativo à responsabilidade solidária do vendedor de veículo pelos débitos gerados após a alienação, em face à ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, foi julgado prejudicado e o acórdão já foi disponibilizado no PJE. Do julgamento sem apreciação de mérito não cabe recursos excepcionais (artigos 985 e 987, CPC), de modo que não há impedimento para o julgamento do presente feito. 5 – Responsabilidade solidária pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo alienado. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local. 6 – Alienação do veículo. Ausência de comunicação venda ao Detran. Débitos tributários. O autor alienou o veículo marca/modelo FORD/FIESTA, cor PRETA, placa JGL9316, ano/modelo 2004/2004, em 11/04/2018 (ID 38160553), e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem (art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985), relativos aos exercícios de 2018 (IDs 38160554 e 38160555). 7 – Alienação do veículo. Ausência de comunicação de venda ao Detran. Débitos não tributários. Na forma do art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrente alienou o veículo em 11/04/2018 e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem. Sentença mantida. 8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
M